Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ART. 46 DO CPC/15. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O foro do domicílio do Réu é o competente para as ações fundadas em direito pessoal, a teor do disposto no art. 46 do CPC/15.
2. A previsão de foro contida na Convenção Condominial do Agravante se dirige apenas às questões afetas a regras da convenção, do regimento interno e de outros possíveis regimentos e regulamentos internos do Condomínio, não se estendendo, portanto, ao objeto da ação de origem e nem tendo o condão de afastar a norma processual de competência incidente no caso em exame.
3. A competência territorial ostenta natureza relativa, e, em regra, não pode ser afastada de ofício pelo magistrado, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do c. STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.